Tribunal: STF
Processo: RE 894237
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sua Excelência o ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento deste recurso, por entender que a questão jurídica em análise também era objeto de julgamento no RE 593.068, ministro Roberto Barroso, Tema n. 163/RG e no RE 882.461, ministro Luiz Fux, Tema n. 816/RG.



    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo ser possível o levantamento dessa suspensão, pelos motivos que passo a expor. 



    Feita essa ponderação, analiso o extraordinário. 



    Trata-se de recurso interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com ementa assim redigida:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. MULTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ÔNUS DA PROVA.



    1. É legítima a incidência da Taxa Selic nos débitos tributários.



    2. As multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco.



    3. Nas hipóteses em que a dívida é declarada pelo próprio contribuinte recai sobre ele o ônus de provar, nos embargos à execução, a incidência da exação que pretende desconstituir, como ocorre no caso em análise, em que a embargante defende o afastamento da contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas de natureza indenizatória.



    O recorrente sustenta violação aos arts. 150, II e IV, 154 e 195, § 4º, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A matéria articulada, quanto à suposta violação aos arts. 154 e 195, § 4º, da Carta Magna, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...) 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    (...)



    (ARE 1.164.481-AgR/BA, Primeira Turma, ministra Rosa Weber)



    Para além disso, o Tribunal de origem, ao decidir pela aplicação da taxa SELIC sobre débitos fiscais, adotou fundamentação infraconstitucional, bem como a partir do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A Lei nº 8.981/95, em seu art. 84, instituiu a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna, nos tributos e contribuições sociais não pagos nos prazos previstos.



    A Lei nº 9.065/95 estabeleceu em seu art. 13, que 'a partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº. 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº. 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº. 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº. 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.



    …...................................................................................................



    É pacífica a orientação do STJ no sentido de que a taxa de juros, no âmbito das relações tributárias, pode estar prevista em ato normativo secundário (Resoluções do COPOM), desde que esta tenha autorização legal para tal. Não há ofensa ao princípio da indelegabilidade tributária.



    Saliente-se que a Fazenda Pública não recebeu tratamento privilegiado do legislador, considerando que nas repetições de indébito e compensações o contribuinte recebe o valor devido corrigido pela SELIC.



    Dissentir dessas conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    De outra parte, a partir do quadro fático, assentou-se não ter o recorrente demonstrado, quanto ao pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, sobre quais verbas incidiu efetivamente a contribuição previdenciária. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Contribuições Previdenciárias incidentes sobre verbas trabalhistas indenizatórias. No que diz respeito ao pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, cumpre registrar que o reconhecimento dessa reivindicação está condicionado à demonstração de que sobre tais verbas tenha, de fato, incidido a contribuição destinada aos cofres da Previdência. 



    É certo que a embargante poderia fazer prova nesse sentido, pois ela mesma preencheu as declarações que constituíram os créditos tributários em execução.



    Como não foram trazidos aos autos quaisquer desses documentos, é impossível a correta análise da pretensão recursal. Como bem ressaltado pelo julgador a quo 'não se pode considerar a documentação carreada no evento 35 (COMP2) como apta a idônea a afastar a presunção de certeza e liquidez das CDA's no tocante às verbas que incidiram sobre as contribuições previdenciárias. Com efeito, os termos 'de rescisão de contrato de trabalho' ali acostados, conquanto discriminem 'verbas rescisórias', vieram desacompanhados do respectivo comprovante do efetivo pagamento. Por sua vez, também não foram apresentadas a RE (Relação de Empregados) e GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)'.



    Por fim, quanto ao pedido de redução da multa moratória aplicada, verifico que o Supremo Tribunal, ao apreciar, no âmbito da repercussão geral, o RE 582.461, ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: 



    III - Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator